Tribunal: STF
Processo: ARE 1560926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 28 da Lei 11.343/2006. Alegação de inconstitucionalidade. Aplicação da orientação firmada no julgamento do Tema 506. Impossibilidade. Substância entorpecente diversa da cannabis sativa. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso sob o entendimento de que não se aplica ao caso a orientação firmada no julgamento do Tema 506 da repercussão geral, tendo em vista a apreensão de cocaína.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante pode ser considerada atípica, por se assemelhar àquela apreciada no referido precedente.



    III. Razões de decidir



    3. Esta Corte firmou a compreensão de que não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta (RE 635.659/RG).



    4. Hipótese em que o réu portava cannabis sativa e cocaína, droga que não está abrangida pela decisão proferida no Tema 506, de modo que a conduta continua a configurar o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.